Tribunal: TJSP
Processo: 0500862-56.2004.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 1999 a 2001 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário – Reconhecimento da prescrição direta do débito referente ao exercício de 1999 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Quanto aos débitos dos exercícios de 2000 e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 1999 a 2001 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário – Reconhecimento da prescrição direta do débito referente ao exercício de 1999 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Quanto aos débitos dos exercícios de 2000 e 2001, prescrição interrompida com a citação do devedor - Processo que, após referida causa interruptiva, não permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) anos - Prescrição intercorrente afastada – Prosseguimento da demanda fiscal que se impõe - Recurso da Municipalidade parcialmente provido.